Tribunal: CARF
Processo: 11634.720346/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO MAJORADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, c do CTN.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720346/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FKM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Incabível aceitar o pedido de posterior juntada de documentos quando não
demonstrado nos autos que havia fato impeditivo à sua apresentação junto com
a impugnação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720346/2013-11
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida
mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS
PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689
DE 2023. MULTA DE OFÍCIO MAJORADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023,
que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo
106, II, “c” do CTN.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.191/1.210) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (MS) de fls. 1.173/1.187, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 51.001.885-8, lavrado em
07/08/2013, no montante de R$ 1.749.453,99, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 04/16),
referente à contribuição a cargo da empresa e para o financiamento das prestações por acidente
de trabalho (SAT), incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e aos segurados contribuinte individual, em decorrência da exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/02/2008, consoante ATO DECLARATÓRIO
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

EXECUTIVO No 02 de 29/07/2013 (fl. 336), nos termos do artigo 73, inciso II letra “c”, item 2
da Resolução CGSN no 94 de 29 de novembro de 2011, acompanhado dos Termos de
Verificação e Encerramento de Fiscalização (fls. 55/81).
Da Impugnação
O contribuinte FKM3 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA (fl. 05) e o responsável solidário KM3 — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em virtude da caracterização do grupo econômico
pela autoridade lançadora, foram cientificados pessoalmente do lançamento em 15/08/2013 e
apresentaram impugnações em 12/09/2013 (fls. 1.102/1.121 e 1.002/1.015), com os seguintes
argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 1.175/1.177):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa FKM3 – Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, apresentou
impugnação, asseverando, em síntese, que:
1 – Todas as contribuições, juros e multas cobrados são indevidos, pois as contribuições
devem ser recolhidas nos termos previstos nas legislações que regem o SIMPLES e não
na forma como lhe é imputada, por meio dos autos de infração ora impugnados;
2 - dado o efeito suspensivo da Manifestação de Inconformidade apresentada,
relativamente à exclusão do SIMPLES, não pode ser lavrado qualquer auto de infração
ou exigido o crédito tributário, configurando ilegalidade;
3 - por serem nulos os lançamentos, visto que a empresa recolheu adequadamente os
encargos previdenciários, por meio do SIMPLES, e estando suspensos, ainda, os efeitos
da exclusão, contesta-se também os valores lançados a cargo da empresa e SAT.
4 - sendo as contribuições previdenciárias tributos sujeitos a lançamento por
homologação, de acordo com o art. 150, § 4o do CTN, deve ser observado o prazo de 5
anos a contar da ocorrência do fato gerador, ao promover lançamento de valores. Assim,
requer o reconhecimento da decadência em relação ao período de 01/2008 a 08/2008,
devendo ser excluído do DEBCAD no 37.352.077-8.
5 - não houve, por parte da fiscalização, a discriminação clara dos valores apurados,
como os já recolhidos pela contribuinte, que constam apenas de Relatórios de
Apropriação, ficando, desta forma, prejudicada sua defesa;
6 – não estando identificados os valores imputados, não se pode saber se a base de
cálculo é formada apenas por verbas salariais ou se, indevidamente, por verbas de
natureza indenizatória, gerando nulidade do Auto de Infração;
7- não há formação de grupo econômico com a empresa KM3 – Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios LTDA, mas sim contrato de industrialização por encomenda,
havendo uma realidade operacional e efeitos jurídicos diferenciados, que foram
ignorados pelo agente fiscalizador;
8 - não se observa cessão de mão-de-obra, pois os funcionários da impugnante
prestavam serviços a esta, que utiliza a estrutura da empresa KM3, não havendo
empecilho para manter registrado no quadro de pessoal da contribuinte autuada os
segurados empregados administrativos e operacionais necessários ao funcionamento do
frigorífico, visto que esta é a atividade exercida pela impugnante.
9 - não houve sonegação, fraude ou conluio e, por conseguinte, dolo por parte da
contribuinte, sendo ilegal a aplicação da multa agravada, pois seus atos foram lícitos, de
acordo com o regime de tributação adotado e nos termos da lei;
10 - a multa apresenta caráter confiscatório, excedendo o valor do tributo, o que é
vedado pelo STF;
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

11 – Ainda, revela-se ilegal a multa por descumprimento de obrigação acessória, pois
uma vez enquadrada no SIMPLES, a impugnante estava isenta de apresentar Gfip,
devendo entregar apenas Declarações Simplificadas, o que foi feito;
12 – não houve intenção (dolo) por parte da contribuinte de fraudar o Fisco, pois todas
as informações previdenciárias foram repassadas durante a fiscalização, ressaltado que
estava também isenta de determinadas obrigações previdenciárias, pois optou pelo
SIMPLES, devendo, então, ser anulada a Representação Criminal expedida.
13 - é ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória, sendo que a própria CF deixa claro que a base de incidência só pode ser a
folha de salário, como também a jurisprudência já está pacificada quanto a esta incorreta
imputação, observando-se que as verbas de auxílio-doença, auxílio-acidente, salário
maternidade, terço constitucional de férias, adicional noturno, de insalubridade e
periculosidade, devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
14 - a contribuição patronal incidente sobre a remuneração de autônomos, individuais e
administradores foi declarada inconstitucional, tendo a sua exigência suspensa pela
resolução do Senado no 14/1995, requerendo-se então que sejam desconstituídos
quaisquer valores exigidos compatíveis a esta situação.
Ao final, requer:
1 - a realização de diligência para oitiva de prepostos da impugnante, a fim de que seja
devidamente comprovado que a impugnante não realiza a cessão de mao-de-obra,
inexistindo formação de grupo econômico;
2 - a realização de perícia, a fim de apurar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias exigidas e apropriações dos valores;
3 - sejam recebidos e conhecidos eventuais documentos apresentados posteriormente,
haja vista que a impugnante, diante da antiguidade dos fatos tratados na presente, não
conseguiu levantar em tempo hábil toda a documentação;
4 - a intimação na pessoa do seu representante legal, acerca da inclusão do processo em
pauta de julgamento da DRJ de Curitiba;
5 - anulação dos lançamentos;
6 - o reconhecimento da decadência em relação ao período de 01/2008 a 08/2008, sendo
tal período excluído do DEBCAD n° 37.352.077-8, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN;
7 – seja afastada a caracterização de formação de grupo econômico;
8 - anulação ou redução da multa de ofício e de mora e a anulação da multa aplicada
com base no fundamento legal 68;
9 - seja devidamente cancelada a Representação para Fins Penais; caso não se entenda
pelo cancelamento, requer-se ao menos seja determinada a suspensão do processo de
Representação.
A empresa KM3 – Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que:
1 - não há formação de grupo econômico pois os fatos elencados pelo agente
fiscalizador são lícitos e de acordo com o contrato de industrialização por encomenda;
as empresas possuem o mesmo endereço para uma melhor logística e exercem funções
distintas, enquanto a impugnante negocia e remete os bovinos à encomendada, esta os
abate e prepara pra comercialização; por fim, a negociação de bovinos é feita pelos
sócios da autuada, não necessitando de empregados registrados.
2 - não é devida a exigência do FUNRURAL, pois a impugnante impetrou mandado de
segurança para se isentar deste recolhimento e obteve provimento judicial favorável,
afastando a obrigação por sub-rogação de efetuar a retenção e o recolhimento desta
contribuição, portanto, requer a anulação do Auto de Infração;
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

3 - ao efetuar o lançamento de ofício de contribuições devidas pelo produtor rural
devendo ser retidas pela impugnante surgiu a hipótese de responsabilidade tributária por
sub-rogação, porém a eleição da empresa como responsável tributário demandaria a
edição de lei complementar, cabendo a esta, única e exclusivamente disciplinar tal
matéria, sendo evidente a inconstitucionalidade do art. 30 da lei no 8.212/91, subsistindo
a inexigibilidade das contribuições supracitadas;
4 - o crédito tributário constituído a título de FUNRURAL deve ser anulado pois a
impugnante não manifestou capacidade contributiva diante deste tributo, cabendo esta
obrigação apenas aos produtores rurais pessoas físicas que comercializaram a produção;
5 - caso for exigível o débito deverá ser aplicada apenas a multa de mora, pois a
impugnante não recolhe FUNRURAL, devido a decisão favorável que recebeu
amparando esta isenção. Além disso a multa aplicada de 150% sobre o valor do crédito
tributário possui caráter confiscatório, pois excede o limite de 100% do valor do tributo,
sendo abusiva de acordo com jurisprudência do STF, e por isso a multa deverá, caso
aplicada, ter o percentual de 20%;
6 - o imóvel presente no Termo de Arrolamento de Bens e Direitos - de matrícula no
44.130 do C.R.I do 1o Ofício – Londrina/PR, constituído pelo lote 10-A – nunca foi
propriedade da impugnante, e levado a leilão fora arrematado em 30/04/2004
pertencendo a terceiros, portanto o imóvel deve ser excluído imediatamente do referido
Termo.
Da Decisão da DRJ
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
em sessão de 27 de março de 2014, no acórdão no 04-35.166 – 4a Turma da DRJ/CGE (fls.
1.173/1.187), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo reproduzida (fls.
1.173/1.174):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Não há nulidade quando não ocorre violação aos
requisitos dos arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, quando os relatórios
demonstram os créditos do contribuinte e o seu respectivo aproveitamento de forma
clara, por competência.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato. Presente a hipótese de
responsabilidade solidária, ambas as empresas autuadas são responsáveis pelo
cumprimento das obrigações decorrentes do crédito lançado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada a intenção de impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária das contribuições sociais e modificar suas características de modo a reduzir o
montante do tributo devido, resta caracterizada a sonegação e a fraude, impondo-se a
aplicação da multa de ofício qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a regularidade e o
cabimento de representação para fins penais formalizada ao final do procedimento de
fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de Perícia ou Dilegência (sic), quando não revestido das formalidades
exigidas pelo Decreto 70.235/72, artigo 16, IV, deve ser indeferido.
DO PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O pedido de juntada posterior de documento comprobatório não deve ser deferido se
restar demonstrada a ocorrência de alguma das situações previstas no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972.
INTIMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de amparo legal, não é possível a intimação de representante legal do sujeito
passivo quanto à inclusão do processo em pauta de julgamento da DRJ.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca
da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder Judiciário.
Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A
empresa
KM3-INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA foi cientificada do acórdão em 22/05/2014 (AR de fl. 1.218) e não
interpôs recurso voluntário. Por sua vez, o contribuinte FKM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP, tomou ciência do acórdão por meio do Edital,
afixado em 24/07/2014 (fl. 1.220) e interpôs recurso voluntário em 23/06/2014 (fls.
1.191/1.210), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. Dos fatos e da decisão recorrida.
2. Do Direito
2.1 Da nulidade dos autos de infração: apresentação de manifestação de inconformidade
em face da exclusão do SIMPLES. Efeito suspensivo. Impossibilidade de realização de
lançamento.
2.2 Da nulidade do lançamento.
2.3 Da inexistência de formação de Grupo Econômico com a empresa KM3 — Indústria
e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda..
3. Das multas aplicadas.
3.1 Da ilegalidade e do caráter confiscatório da multa de 150%.
3.2 Da nulidade da multa aplicada com base no fundamento legal 68.
4. Da representação para fins penais.
5. Ilegalidade da Incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória.
5.1 Auxílio doença.
5.2 Auxílio acidente.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

5.3 Salário Maternidade.
5.4 Verbas de rescisão do contrato de trabalho: aviso prévio indenizado e parcela
proporcional do 13° salário.
5.5 Férias gozadas, mais um terço e férias indenizadas, mais um terço.
5.6 Adicional noturno, de insalubridade e periculosidade.
6. Da inconstitucionalidade da exigência da contribuição a cargo da empresa incidente
sobre a remuneração de autônomos, individuais e administradores.
7. Do pedido de realização de perícia. Nulidade do acórdão: Cerceamento do direito de
defesa.
8. Do Requerimento de reforma.
Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso, a fim
de que:
8.1 Sejam anulados lançamentos e dos respectivos autos de infração, pelas razões
expostas no presente;
8.2 seja afastada a caracterização de formação de grupo econômico;
8.3 Sucessivamente, seja anulada ou reduzida da multa de ofício e de mora e a anulação
da multa aplicada com base no fundamento legal 68;
8.4 seja determinada a exclusão da incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas de natureza indenizatória, bem como sobre a remuneração de autônomos,
individuais e administradores, conforme exposto;
8.5 seja suspenso o procedimento de representação para fins penais até a decisão
definitiva a ser proferida neste processo administrativo fiscal;
8.6 seja anulada a decisão recorrida quanto ao ponto por meio do qual se vedou a
produção de provas na instância de origem, determinando-se a remessa dos autos para a
Delegacia de Julgamento de Campo Grande, a fim de que seja reformado para deferir a
realização de perícia, nos termos requeridos na impugnação;
8.7 Seja realizada a intimação da recorrente, na pessoa do seu representante legal,
acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento ante o interesse em realizar
sustentação oral.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente de se ressaltar que no recurso voluntário, as questões preliminares e
meritórias se confundem e o Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação,
requerendo, em apertada síntese a nulidade dos lançamentos e da decisão recorrida, além da
suspensão do procedimento de representação fiscal para fins penais até a decisão definitiva a ser
proferida nos presentes autos.
Convém deixar consignado que, nos mesmos moldes do que ocorreu na
impugnação, o Recorrente novamente suscita a “nulidade da multa aplicada com base no
fundamento legal 68”.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Ocorre que o objeto do presente processo é exclusivamente o lançamento da
contribuição a cargo da empresa e para o financiamento das prestações por acidente de trabalho
(SAT), incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e aos segurados contribuinte individual, razão pela qual tal argumento não será conhecido.
PRELIMINARES
Da Nulidade dos Autos de Infração: Apresentação de Manifestação de Inconformidade em
Face da Exclusão do SIMPLES. Efeito Suspensivo. Impossibilidade de Realização de
Lançamento.
No Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização a autoridade lançadora
justificou a lavratura do auto de infração em razão da empresa não reunir as condições
necessárias para usufruir os benefícios fiscais estabelecidos pelo Regime Tributário do
SIMPLES, estabelecidos pela Lei n° 9.317 de 1996, foi realizada a exclusão da empresa do
referido regime, através do Ato Declaratório Executivo n° 02 de 29 de julho de 2013, com
efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2008, objeto do processo n° 11634.720344/2013-21.
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20231:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do SIMPLES é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20062:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as
contribuições devidas a terceiros a partir do período em que se processaram os efeitos da
exclusão, não havendo necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.) Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no
10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

da discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF
no 77.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no
11634.720344/2013-21, que trata da exclusão do Simples já foi julgado por este CARF, em
sessão plenária de 20 de janeiro de 2021, com a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
CORRESPONDÊNCIA NÃO PROCURADA NOS CORREIOS. INTIMAÇÃO
IMPROFÍCUA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, quando resultar improfícua a
intimação pessoal, por via postal ou via eletrônica a intimação poderá ser por edital
(§1o). Estabelece ainda que tais meios de intimação não estão sujeitos a ordem de
preferência (§3o).
O envio do acórdão DRJ para o domicilio tributário do contribuinte registrado no
cadastro da Receita Federal e a não procura no prazo especificado pelos Correios é
condição suficiente para considerar improfícua a intimação via postal e ensejar a
publicação por edital.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Jeferson Teodorovicz, que votaram por conhecer do recurso voluntário. A conselheira
Gisele Barra Bossa manifestou a intensão de apresentar declaração de voto.
Em consulta realizada junto ao Comprot3 observou-se que o referido processo
encontra-se arquivado, conforme tela abaixo reproduzida:
Consulta de Processo
Dados Básicos
Movimentos Posicionamentos
Dados do Processo
Número: 11634.720344/2013-21
Data de Protocolo: 12/06/2013
Documento de Origem: RF EXCL SIMPLES
Procedência: SAFIS/DRF/LON
Assunto: REPRESENTACAO PARA EXCLUSAO DO SIMPLES
Nome do Interessado: FKM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL
CNPJ: 08.583.077/0001-43
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-CTA-PR
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 04/05/2021
Sequência: 0013

3 Disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
consulta em 11abr2023.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

RM: 41855
Situação: ARQUIVADO
UF: DF
A par disso, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve
a exclusão do contribuinte do Simples, deve ser mantido na integra o crédito tributário lançado,
objeto dos presentes autos.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Da Nulidade do Lançamento.
O Recorrente alega prejuízo a defesa ante a impossibilidade de identificar quais
valores foram imputados e utilizados como crédito no presente lançamento.
Relata que se houve a utilização desses créditos em outro débito, deveria haver a
devida motivação e clareza quanto ao aproveitamento dos valores recolhidos, o que não ocorre
no caso.
Aduz não estar invocando a nulidade formal do lançamento com fundamento nos
10 e 59 do Decreto no 70.235 de 1972, mas a nulidade material, por violação aos termos do
artigo 142 do CTN, uma vez que cabe à autoridade competente determinar a matéria tributável,
bem como calcular o montante do tributo devido.
Informa não haver discriminação da natureza das verbas constantes da folha de
pagamento, impossibilitando a Recorrente de identificar quais os valores foram imputados e se a
base de cálculo é formada apenas por verbas salariais ou, indevidamente, por verbas de natureza
indenizatória, razão pela qual revela-se o lançamento nulo, devendo ser reformado o acórdão da
DRJ/CGE.
A autoridade julgadora de primeira instância não acolheu tais argumentos do
contribuinte, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido, com os quais
concordo, por não merecerem qualquer reparo e utilizo-os como razão de decidir neste tópico, a
teor do disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023 (fls. 1.179/1.180):
(...)
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Alega o contribuinte que não estando identificados os valores apurados, não se pode
saber se a base de cálculo é formada apenas por verbas salariais ou se, indevidamente,
por verbas de natureza indenizatória, o que gera a nulidade do Auto de Infração.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

A impugnante não aponta violação aos requisitos dos arts. 10 e 59 do Decreto
70.235/72. Vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Verifica-se que a alegação da impugnante não corresponde às hipóteses de nulidade
previstas pela norma, razão pela qual não pode prosperar sua arguição.
Quanto acusação de que os valores apurados não estão identificados, há nos relatórios a
informação de que as bases de cálculo foram extraídas das folhas de pagamento.
Caso haja discordância por parte do contribuinte, deve este ter apurado e trazido aos
autos os valores correspondentes às bases de cálculo, em cada competência,
comparando-os com os levantados pela auditoria e demonstrando eventual
inconsistência, conforme determina no inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Alegação de Cerceamento de Defesa
Ainda, a impugnante alega que foi prejudicada em sua defesa em razão da falta de
discriminação clara dos valores apurados como já recolhidos, sendo que constam apenas
de Relatórios de Apropriação.
Extrai-se do RADA-Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, fls. 16/22,
que os créditos a favor do contribuinte foram lançados, em cada competência, e
apropriados ao Debcad 51.001.885-8, cujo aproveitamento pode-se ver no DD-
Discriminativo do Débito, fls. 8/15, sob o título CRÉDITOS.
Assim, restando dúvidas, deveria o impugnante ter trazido aos autos, por meio de sua
impugnação, “os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”, conforme
estabelecido no inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
IV - as diligências que o impugnante pretenda sejam efetuada, expostos os
motivos que as justifiquem.
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifamos)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(.........)
Portanto, poderia o contribuinte ter trazido aos autos os seus recolhimentos havidos em
cada competência, comparando-os com os créditos aproveitados pela auditoria e
demonstrando eventual inconsistência.
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que o mencionado Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados demonstra os créditos do contribuinte e o
seu respectivo aproveitamento de forma clara, por competência.
(...)
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Do Pedido de Realização de Perícia. Nulidade do Acórdão: Cerceamento do Direito de
Defesa.
O Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão sob o fundamento de cerceamento
do direito de defesa ante a negativa imotivada de realização de diligência nos moldes do Decreto
no 70.235 de 1972.
Afirma que tal situação caracteriza-se em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Sobre o pedido formulado, convém reproduzir o seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 1.185/1.186):
(...)
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
O Impugnante pede a realização de diligência, para se buscar comprovação da
inexistência de formação de grupo econômico, e de perícia para apurar a base de cálculo
das contribuições previdenciárias exigidas e a apropriação dos valores.
Verifica-se, da análise de mérito efetuada, que a realização de diligência e/ou de perícia
é desnecessária.
Ainda, o pedido do impugnante não se reveste das formalidades exigidas pelo Decreto
70.235/72, artigo 16, IV, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(.........)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993) (grifamos)
(...........)
Portanto, não se acolhe tal pedido.
DO PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
Pede o contribuinte que sejam recebidos e conhecidos eventuais documentos
apresentados posteriormente.
Qualquer pedido de juntada posterior de documento comprobatório somente terá
acolhida se restar demonstrada a ocorrência de alguma das situações previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...........)
Portanto, diante da ausência de qualquer das situação acima elencadas, não se pode
acolher o pedido do sujeito passivo, tendo restado precluído o seu direito.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que a autoridade julgadora de primeira instância
considerou prescindível a realização de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte,
considerando que os documentos trazidos e colacionados aos autos seriam suficientes para o
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

julgamento do litigio. Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, ao contrário do que foi alegado pelo contribuinte, houve sim motivação
pelo indeferimento da diligência solicitada, sendo este baseado no próprio Decreto no 70.235 de
1972, que faculta ao julgador indeferi-las, quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio
instaurado.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF4,
não se configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista dessas considerações, por não haver qualquer nulidade a ser reconhecida,
não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente neste tópico.
MÉRITO
Da inexistência de Formação de Grupo Econômico com a Empresa KM3 — Indústria e
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
Em suas razões recursais, pretende o Recorrente a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a configuração do grupo econômico, aduzindo para tanto os mesmos argumentos
da impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Nesse diapasão, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da
defesa inaugural, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razão de decidir neste
tópico, mediante transcrição do inteiro teor do seguinte excerto do voto condutor (fls.
1.181/1.183):
(...)
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO

4 PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. Aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

O trabalho desenvolvido pela fiscalização demonstrou a existência de uma situação
característica de GRUPO ECONÔMICO DE FATO em que a única função da empresa
FKM3 era ceder mão-de-obra, exclusivamente, à empresa KM3.
Constata-se que a empresa FKM3 não tinha qualquer custo com mercadorias vendidas,
o que pode ser justificado por se tratar de uma prestadora de serviço.
A ausência de Custos de Produção, Despesas Operacionais e Despesas Administrativas,
indicam claramente que a empresa FKM3 estava sendo utilizada meramente para o
registro dos funcionários que trabalhavam EXCLUSIVAMENTE na empresa KM3.
A empresa KM3 cede completamente seu espaço industrial, já com todas as despesas
pagas, exceto à relativa aos funcionários, para a empresa FKM3, que surge como a
empregadora dos funcionários que trabalham EXCLUSIVAMENTE para a empresa
KM3.
Além de a execução de serviços ser realizada no estabelecimento da KM3, as despesas
com Energia Elétrica, Conservação e Reparos, com telecomunicações, etc. são
assumidas por esta empresa, registradas em sua contabilidade.
A empresa FKM3 não tem outra função na estrutura operacional que não seja ceder
mão-de-obra à empresa KM3.
Na FKM3 estão contabilizados somente os valores com Despesas de Pessoal,
pagamentos aos segurados empregados contratados em cargos e funções relacionados a
abate de reses e preparação de carne.
A empresa FKM3 contabiliza na conta Receitas de Serviços de Industrialização somente
as receitas pela prestação de serviços para a empresa KM3.
A empresa KM3 não possui no seu quadro de pessoal nenhum segurado empregado
registrado para execução de atividades operacionais e administrativas, apesar de
adquirir reses para abate, industrialização e posterior comercialização dos produtos
industrializados.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, estabelece:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.(grifamos)
Por seu turno, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, preconiza:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
(......)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.(grifamos)
Na doutrina, assim ensina FRAN MARTINS: (Comentários à Lei das S.A., Forense,
1979, vol. 3o , p. 420, n. 1.118)
“o que caracteriza um grupo de sociedades é o fato de constituir ele um conjunto
de sociedades juridicamente independentes, mas economicamente unidas”,
segundo “um princípio hierárquico”, em que conservam “sua personalidade
moral própria sob a dominação, sob a direção comum, de um mesmo sujeito de
direito” (Grifei)
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Na mesma linha, o conceito formulado pelo Prof. Wladimir Novaes Martinez
(Comentários à Lei Básica da Previdência Social – Tomo II, LTR, 1994, pg. 340)
também nos ensina a respeito do conceito de grupo econômico:
"Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de
direito privado, pertencentes às mesmas pessoas, não necessariamente em partes
iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses
econômicos subordinado ao controle de capital.
(...) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o
comando único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a
administração, a convergência e políticas mercantis, a padronização de
procedimentos e, se for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum.”
(Grifei)
No caso em questão, verifica-se que a situação de fato enquadra-se nos ditames da
legislação e doutrina mencionadas, na medida em que se evidencia a combinação de
recursos e esforços para realização dos objetivos operacionais do grupo.
De acordo com O CTN, a responsabilidade solidária em matéria tributária dá-se da
seguinte forma:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
No presente caso, a solidariedade decorre de lei, conforme previsto no inciso IX do art.
30 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
...
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(grifamos)
Desta forma, presente a hipótese de responsabilidade solidária, tem-se que ambas as
empresas autuadas são responsáveis pelo cumprimento das obrigações decorrentes do
crédito ora lançado, conforme aponta a autoridade lançadora.
(...)
Assim, a conjugação do artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212 de 1991 com o artigo
124, inciso II do CTN conduz à conclusão no sentido de que, constatada a existência do
Grupo Econômico, formal ou informal (de fato), as empresas dele integrantes respondem
solidariamente pelas obrigações previdenciárias, independentemente de verificação acerca do
atendimento ao inciso I, do artigo 124 do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRUPO
ECONÔMICO.
COMANDO
ÚNICO.
EXISTÊNCIA
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. II, DO CTN C/C ART. 30, INC. IX, DA LEI N.
8.212/91. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. AJUDA DE
CUSTO.
DIÁRIAS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
NATUREZA
SALARIAL
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 306 DO STJ.
1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de
ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a
reforma do julgado nesta instância extraordinária. Com efeito, afigura-se
despicienda, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos
argumentos trazidos pela parte, com a citação explícita de todos os dispositivos
infraconstitucionais que aquela entender pertinentes ao desate da lide.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e
pericial quando o magistrado julgar suficientemente instruída a demanda, esbarrando no
óbice da Súmula n. 7 do STJ a revisão do contexto fático-probatórios dos autos para
aferir se o acervo probatório é ou não satisfatório. Precedentes.
3. O Tribunal de origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as três
embargantes compartilham instalações, funcionários e veículos. Além disso, a
fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as empresas como
empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita de bens, que denotam
que elas fazem parte de um mesmo grupo econômico. O sócio-gerente da Simóveis,
Sr. Écio Sebastião Back tem um procuração que o autoriza a praticar atos de
gerência em relação às outras empresas, sendo irmão do sócio
gerente delas. Ou seja,
no plano fático não há separação entre as empresas, o que comprova a existência de
um grupo econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade entre as
executadas/embargantes" (grifei).
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91,
nos casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico
entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e
compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária das
recorrentes pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente.
5. "O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que
o lançamento
poderia
ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito" (REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido à sistemática do art. 543C do CPC e da
Res. STJ n. 8/08).
6. A Corte a quo, soberana no delineamento das circunstâncias fáticas, observou que,
apesar de denominadas como diárias e ajuda de custo, as verbas eram pagas de
forma habitual, em valores fixos e expressivos, aos mesmos empregados e sem que
fosse comprovada a execução dos serviços a que elas se destinavam ou a
realização de viagens, "simplesmente para aumentar a sua remuneração". Correta,
pois, a conclusão pela natureza salarial para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
7. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula n. 306 do STJ).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1144884/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011)"
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Voto
"As
recorrentes
afirmam que, para a formação de grupo de atividade econômica, é
necessário que "uma ou mais empresas, cada uma com sua personalidade jurídica
própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra" (e-STJ fl.
412 grifo original).
(...)
Inicialmente, cumpre destacar que o caso em apreço versa sobre a solidariedade
estipulada no inc. II do art. 124 do CTN, ou seja, quando há pessoa
expressamente designada por lei. A lei invocada pela origem para a aplicação dessa
regra foi o art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, segundo o qual "as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes desta Lei" (grifos nossos).
Dessarte, não se aplica no caso concreto a jurisprudência desta Corte de que inexiste
solidariedade passiva em execução fiscal apenas por pertencerem as empresas ao
mesmo grupo econômico, já que tal fato, por si só, não justifica a presença do
“interesse comum”, tendo em vista que essa locução interesse comum é oriunda no
inc. I do art. 124 do CTN e não do inc. II, sob análise (v., por todos, o REsp 1001450/
RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008).
Desta forma, neste caso, à luz do art. 124, inc. II, do CTN e do art. 30, inc. IX, da L
ei n. 8.212/91, basta aferir se, a partir do contexto fático-probatório dos autos,
há elementos suficientes para caracterizar a existência de "empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza", para, em caso positivo,
concluir pela existência da solidariedade.
(...)
Diante da expressividade dos fatos apresentados no acórdão, penso que não há
como rejeitar-se a existência de um mesmo grupo econômico, até porque a legislação
de custeio da previdência social não é restritiva quanto à sua configuração, ao
permitir que tal grupo seja de qualquer natureza.
Apesar de ser possível, em tese, socorrer-se da Lei das Sociedades Anônimas
(art. 265 da Lei n. 6.404/76) para buscar algum significado para a expressão grupo
econômico, é preciso ter em mente que lá se trata da regulamentação de grupo
de sociedades formalmente constituído.
Assim, não é adequada a restrição da aplicação do art. 30, inc. IX, da Lei n.
8.212/91 ao caso concreto, pretendida pelas recorrentes, pois o citado
dispositivo refere-se a empresas integrantes de grupo econômico, qualquer que
seja a sua natureza, ou seja, de modo amplo a abarcar situações de
informalidade.
(...)
In casu, verifica-se que o sócio-gerente de uma das empresas tem poderes para
praticar atos de gerência em relação às demais, fato esse que demonstra, sem
dúvidas, a existência de um controle único sobre as três recorrentes que atende
ao escopo legal de responsabilização do grupo econômico de qualquer natureza.
Ganha relevo essa tese quando se depreende que, além do comando ser
centralizado na pessoa do sócio-gerente de uma das empresas recorrentes, os
funcionários da três eram compartilhados, de molde a justificar a existência de
solidariedade quanto ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores a serviço das três empresas.
Nesse sentido, a doutrina se manifesta pela possibilidade da caracterização de
grupo econômico, a despeito da ausência de formalidade em sua constituição,
quando existir uma unidade gerencial em relação às empresas integrantes."
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Ainda que a responsabilidade solidária fosse condicionada ao atendimento do
artigo 124, inciso I do CTN o que se admite apenas para argumentar a situação tratada no
presente processo permite concluir pela existência de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, pelo fato de a empresa KM3 não possuir no seu
quadro de pessoal nenhum segurado empregado registrado para execução de atividades
operacionais e administrativas, apesar de adquirir reses para abate, industrialização e posterior
comercialização dos produtos industrializados. Já na empresa FKM3 estão contabilizados
somente os valores com “Despesas de Pessoal”, pagamentos aos segurados empregados
contratados em cargos e funções relacionados a abate de reses e preparação de carne e
contabiliza na conta “Receitas de Serviços de Industrialização” somente as receitas pela
prestação de serviços para a empresa KM3.
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Ilegalidade e do Caráter Confiscatório da Multa de 150%.
O Recorrente alega não haver qualquer prova de sonegação, fraude ou conluio,
pois a aplicação da multa agravada resta fundamentada na suposta caracterização de grupo
econômico, bem como nos fundamentos que levaram à exclusão da impugnante do SIMPLES.
Relata não ter agido de forma dolosa, de modo a se esquivar da tributação, o que
se denota por vários aspectos fáticos: i) apresentou oportunamente todas as declarações exigidas
da empresa optante pelo SIMPLES; ii) recolheu todos os tributos devidos por meio de referido
regime de tributação; iii) registrou e escriturou todas as informações contábeis e fiscais
legalmente exigidas; iv) apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização,
colaborando com todo o procedimento fiscal; v) realizou contrato de industrialização por
encomenda amparado por lei.
Assim, os supostos atos que resultariam na aplicação de multa agravada não se
revelam ilícitos, tampouco dolosos, pois o Recorrente apenas agiu de acordo com o regime de
tributação adotado e nos termos da lei. Logo, não há qualquer fundamento legal e hábil à
aplicação da multa de 150%.
Além disso, referida multa apresenta nítido caráter confiscatório, pois excede o
próprio valor do tributo. Quando muito, poderia se aceitar a imputação de multa de mora,
prevista no artigo 61 da Lei n° 9.430 de 1996.
Tendo em vista que no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, sem apresentar fatos novos, por concordar com os fundamentos da
decisão recorrida, utilizo-os como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto
do voto condutor, a teor do disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023 (fls.
1.183/1.184):
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O impugnante alega que é ilegal a aplicação da multa agravada, pois não incorreu em
sonegação, fraude ou conluio, tampouco, dolo, tendo agido de acordo com o regime de
tributação adotado e nos termos da lei.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

A autoridade lançadora relacionou, no Relatório Fiscal, item 35, alíneas “a” a “f”, fls.
26/27, todas as circunstâncias que ensejaram a qualificação da multa aplicada5.
As situações ali narradas deixam evidente a intenção do contribuinte ao se utilizar de
outra pessoa jurídica para as atividades operacionais, restando-lhe o fornecimento de
mão-de-obra, com a finalidade de obter, indevidamente, benefício no pagamento de
tributos e contribuições na sistemática do Simples Nacional.
Assim, a autuada, em conjunto com a interposta pessoa jurídica, retardaram o
conhecimento por parte da autoridade lançadora da ocorrência do fato gerador das
contribuições sociais e reduziram o montante das contribuições devidas.
São situações previstas na Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nessas circunstâncias, a Lei no 9.430, de 1996, determina a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (grifamos)
Portanto, é procedente a multa de ofício qualificada lançada.
(...)
Em complemento ao exposto, quanto às alegações acerca da violação aos
princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula
CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

5 No presente processo tal informação consta no tópico VII - COSIDERAÇÕES FINAIS - item 36, alíneas "a" a "m"
(fls. 70/72).
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como
se deferir o pedido para redução da multa.
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 19966, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN.
Da Representação Fiscal para Fins Penais.
O Recorrente requer seja a representação fiscal para fins penais mantida no
âmbito desta Secretaria da Receita Federal do Brasil até final esgotamento da via administrativa,
eventual constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, após esgotado prazo para o
contribuinte pagar e/ou parcelar o tributo.
O tema não comporta maiores discussões, sendo objeto da Súmula CARF no 28,
de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

6 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Ilegalidade da Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre Verbas de Natureza
Indenizatória.
O Recorrente suscita a ilegalidade da incidência da contribuição da empresa sobre
a remuneração de empregados sobre verbas cuja natureza seja indenizatória, e, em consequência,
o excesso de execução pela exigência de contribuições previdenciárias sobre referidas verbas.
Aponta que as seguintes verbas integraram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias exigidas, razão pela qual devem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias: auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, verbas de
rescisão do contrato de trabalho (aviso prévio indenizado e parcela proporcional do 13° salário),
férias gozadas, mais um terço e férias indenizadas, mais terço e adicional noturno, de
insalubridade e periculosidade.
Inicialmente vejamos o que constou no Relatório Fiscal acerca da base de cálculo
do lançamento (fls. 73/75):
(...)
39. Os valores de salários pagos ou creditados aos segurados empregados e
remuneração ao contribuinte individual foram extraídos de Folhas de Pagamentos,
Recibos de Férias e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, apresentados pela
empresa, durante o procedimento fiscal e confrontados com os valores contabilizados no
Livro Diário da Empresa e declaradas pela empresa em GFIP’s – Guia de
Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social.
39.1 Demonstrativo (Salários, Pro-Labore) extraídos de Folhas de Pagamentos e
GFIP’s) – Competências: 01/2009 a 12/2009 (inclusive 13/2009):
(...)
39.2 Demonstrativo (Salários, Pro-Labore) extraídos de Folhas de Pagamentos e
GFIP’s) – Competências: 01/2010 a 12/2010 (inclusive 13/2010):
(...)
39.3 Demonstrativo (Salários, Pro-Labore) extraídos de Folhas de Pagamentos e
GFIP’s) – Competências: 01/2010 a 12/2010 (inclusive 13/2010):
(...)
Como visto da reprodução acima, os valores dos salários e pró-labore foram
extraídos de folhas de pagamento e GFIP’s produzidos pelo próprio contribuinte. A par disso, se
dentre estes valores adotados pela fiscalização constavam as rubricas de cunho indenizatório,
conforme arguido pelo contribuinte, cabia ao mesmo apontar os valores de cada uma delas e não
somente como foi feito tanto na impugnação como no recurso voluntário, alegar a existência
dessas verbas, sem contudo comprovar que elas estavam incluídas nos montantes que serviram
de base de cálculo para a contribuição lançada.
No que diz respeito ao ônus da prova, assim dispõe o artigo 373 da Lei no 13.105
de 2015 (Código de Processo Civil)7:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)

7 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 19728:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (grifo nosso)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Da reprodução dos referidos dispositivos legais extrai-se ser ônus exclusivo do
contribuinte a apresentação de provas acerca do direito alegado.
Como visto, no caso em análise o Recorrente simplesmente tece considerações
acerca de determinadas verbas que entende ser de cunho indenizatório, sem contudo, comprovar
que as mesmas compuseram a base de cálculo das contribuições lançadas.
Do exposto, não merece acolhida o argumento do Recorrente.
Da Inconstitucionalidade da Exigência da Contribuição a Cargo da Empresa Incidente
sobre a Remuneração de Autônomos, Individuais e Administradores.
O Recorrente insurge-se alegando a inconstitucionalidade da contribuição a cargo
da empresa incidente sobre a remuneração de autônomos, individuais e administradores, cuja
exigência foi suspensa pela Resolução do Senado no 14/1995.
Inicialmente vejamos o teor da Resolução do Senado no 14 de 1995:
RESOLUÇÃO No 14, DE 1995

Suspende a execução da expressão avulsos, autônomos e
administradores, contida no inciso I do art. 3o da Lei no
7.787, de 1989.
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1o Fica suspensa a execução da expressão avulsos, autônomos e administradores,
contida no inciso I do art. 3o da Lei no 7.787, de 1989, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 177.296-

8 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

4/210, conforme comunicação feita pela Corte, nos termos do Ofício no 130-P/MC,
STF, de 23 de setembro de 1994.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Os fundamentos legais, constantes no auto de infração objeto dos presentes autos,
encontram-se informados na fls. 23/24 e seguem abaixo reproduzidos:
(...)
Fundamentos Legais das Rubricas
200 - CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERACAO DE
EMPREGADOS
200.08 - Competências : 01/2009 a 13/2011 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, I (com a
redacao dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdencia Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 12, I e paragrafo unico, art. 201, I,
paragrafo 1. e art. 216, I, ̈b ̈ (com as alteracoes dadas pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99).
224
-
CONTRIBUICAO
DAS
EMPRESAS/COOPERATIVAS
S/
AS
REMUNERACOES PAGAS, DISTRIBUIDAS OU CREDITADAS A AUTONOMOS,
AVULSOS E DEMAIS PESSOAS FISICAS E DOS COOPERADOS, DE QUE
TRATA A LEI COMPLEMENTAR N. 84/96 ATE 02/2000 E CONTRIB. DAS
EMPRESAS S/ A REM. A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DE QUE TRATA A
LEI N. 8.212/91, NA REDACAO DADA PELA LEI N. 9.876/99
224.05 - Competências : 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011 Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, III (com as alteracoes da Lei n. 9.876, de 26.11.99;
Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
12, I e paragrafo unico, art. 201, II, paragrafos 1., 2., 3., 5. e 8., com as alteracoes do
Decreto n. 3.265, de 29.11.99 e do Decreto n. 3.452, de 09.05.00.
301 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFICIOS EM RAZAO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
301.08 - Competências : 01/2009 a 13/2011 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a
redacao dada pela Lei n. 9.732, de 11.12.98); Regulamento da Previdencia Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 12, I, paragrafo unico, na redacao dada
pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99, art. 202, I, II e III e paragrafos 1. ao 6..
A PARTIR DE 01/2010
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redacao dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, paragrafo unico, na redacao dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99, art. 202, I, II e III e paragrafos 1. ao 6 e art. 202-A (acrescentado pelo Decreto
n. 6.042, de 12.02.07, com redação do Decreto n. 6.957, de 09.09.09) e Decreto n.
6.957, de 09.09.09, artigos 2. e 4..
(...)
Observa-se da reprodução acima que a referida Lei no 7.787 de 19899 não foi
fundamento do lançamento, razão pela qual não assiste razão a insurgência do Recorrente neste
ponto.

9 LEI No 7.787, DE 30 DE JUNHO DE 1989. Conversão da MPV no 63, de 1989. Dispõe sobre alterações na
legislação de custeio da Previdência Social e dá outras providências.
Art. 3o A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela equiparados, destinada à Previdência
Social, incidente sobre a folha de salários, será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, avulsos, autônomos e administradores; (Expressão suspensa pela RSF no 14, de 1995
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720346/2013-11

Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral.
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do
artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra
sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto de observância obrigatória por parte deste
colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

II - de 2% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
avulsos, para o financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho.
§ 1o A alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o salário-família, para o salário-maternidade,
para o abono anual e para o PRORURAL, que ficam suprimidas a partir de 1o de setembro, assim como a
contribuição básica para a Previdência Social.
§ 2o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de
previdência privada abertas e fechadas, além da contribuições referidas nos incisos I e II, é devida a contribuição
adicional de 2,5% sobre a base de cálculo referida no inciso I.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original